Tribunal: TJMT
Processo: 1036269-06.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036269-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JENNIFER VITORIA BENTO AMORIM - CPF: 062.634.901-01 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), ELÉTRICA PARÁ - INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO (RECORRIDO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO PELA PARTE AUTORA – COMPENSAÇÃO A MENOR PELA RECLAMADA – REEMBOLSO DO MONTANTE DE FORMA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
PEDIDO CONTRAPOSTO FUNDADO EM FATO DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA -
SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164070671, que julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada
ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença. Ainda, julgou
improcedente
o pedido de indenização por
danos materiais
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminar
: Cerceamento de defesa – Pedido expresso de audiência de instrução em sede de contestação;

2) A inexistência de danos morais;

3) O pedido contraposto;

4) A litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso concreto, a prova documental é suficiente ao deslinde da demanda.

Segundo consta na petição inicial,
a reclamante se deslocou até o estabelecimento comercial da reclamada para realizar o pagamento da fatura de seu cartão de crédito, no importe de
R$ 548,66 (quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos),
oportunidade em que o atendente carimbou o referido boleto, como se o tivesse feito.

Todavia, ao analisar a fatura posterior, a reclamante constatou que não havia sido efetuado o pagamento supramencionado, mas sim apenas a quantia de
R$ 248,66 (duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
, conforme documento anexado no id. 164070651.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, ocasião em que foi informada que se tratava de um erro do Banco e que iria estornar o valor de
R$ 300,00 (trezentos reais),
o que não ocorreu.

Desse modo, em
19/10/2020
, a reclamante registrou reclamação junto ao PROCON (FA no
51.019.001.20-0002007
), todavia, não obteve êxito na resolução do impasse.

A reclamada, em sede de contestação, afirma que efetuou a devolução à parte autora do valor de
R$ 300,00 (trezentos reais)
, conforme consignado na CIP – Carta de Informações Preliminares junto ao PROCON e declarações de testemunhas anexadas no id. 164070666.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque, restou demonstrado nos autos que,
de forma administrativa
, houve o reembolso do montante não compensado no pagamento da fatura do cartão de crédito da parte autora,
conforme consignado na CIP – Carta de Informações Preliminares junto ao PROCON e declarações de testemunhas anexadas no id. 164070666.

Assim, vê-se que tais fatos não possuem

o cond
ã
o de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

A propósito:

RECURSO ADESIVO DA AUTORA –
Deixo de conhecer o recurso adesivo da parte autora, visto que, em sede de Juizado Especial, inexiste a previsão de tal recurso, sendo caso de não conhecimento.
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
COMPRA CANCELADA E VALOR ESTORNADO – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL
– QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela recorrida ao não ter recebido em tempo o produto que adquiriu pela internet, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente
.

Verifica-se que houve o cancelamento da compra efetuada pela internet e deu início ao processo de cancelamento da venda, e em seguida, o estorno.

Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral
.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Recurso conhecido e provido.
(TJMT - Recurso Inominado no.: 1002905-96.2019.8.11.0006, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Data de Julgamento: 23/11/2020) (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NÃO RECONHECIDA. ESTORNO EFETUADO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DÉBITOS REFERENTES A COMPRAS DIVERSAS. NEGATIVAÇÃO EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pagamento de valor parcial da fatura do cartão de crédito gera encargos ao seu titular, que são cobrados em valor proporcional ao tempo de financiamento do saldo devedor, de modo que, não havendo a quitação total da quantia devida, haverá, por óbvio, a incidência de juros sobre o valor financiado. 2. Não se desconhece que os dissabores enfrentados pelo autor/apelado geraram transtornos.
Contudo, não se mostra suficiente o lançamento incorreto de compra na fatura do cartão, que, frise-se, regularmente estornada antes do ajuizamento da ação, para configurar situação excepcional a ponto de atingir os seus direitos personalíssimos e caracterizar o abalo moral.
3. Estando comprovada a regularidade da cobrança efetuada pela operadora de cartão de crédito, conclui-se não haver falar em ilegalidade na negativação do nome do apelado. 4. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
(TJ-GO - APL: 01391423620168090065, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 16/05/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/05/2018) (grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pela reclamante.

No que se refere ao pedido contraposto, há que se fazer algumas ponderações.

O artigo 31, da Lei no 9.099/95, dispõe:

Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei,
desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
. (grifei)

Em sede de contestação, a demandada, ora recorrente, pugna pela condenação da parte autora ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
causados à empresa reclamada.

Desta forma, vê-se que o pedido contraposto não se funda nos mesmos fatos discutidos na inicial, razão pela qual não comporta análise. Neste sentido:

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO, POR NÃO ESTAR FUNDADO NOS MESMOS FATOS NARRADOS NA INICIAL
. INTELIGÊNCIA DO ART. 31 DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO CONTRAPEDIDO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO PARA ESSE FIM.
(TJRS - Recurso Cível, No 71000917096, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 29-08-2006) (grifei)

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrida tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
o pleito inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023